Tribunal: TJMT
Processo: 1014008-34.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014008-34.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SONIE GALDINO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 006.150.631-10 (RECORRENTE), ANDREIA ROMFIM GOBBI - CPF: 003.466.461-03 (ADVOGADO), GLEYSON SILVA RODRIGUES - CPF: 039.630.611-03 (RECORRENTE), CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, ACOLHEU PARCIALMENTE OS DA RECLAMADA E REJEITOU OS DOS RECLAMANTES.

E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO DE PREMISSA. FUNÇÃO INTEGRATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. NÃO CABIMENTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E APENAS O DA EMPRESA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Necessidade de pronunciamento judicial com função integrativa e aclarar os fundamentos erigidos no voto condutor.

3.

Conforme prevê o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, sendo em caso de provimento parcial do recurso inominado, não há falar em honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Dois
Embargos de Declaração

opostos

contra acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, o recurso inominado interposto pelos autores Sonie Galdino da Silva Rodrigues e Gleyson Silva Rodrigues e reformou a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido inicial.

GLEYSON SILVA RODRIGUES e SONIE GALDINO DA SILVA RODRIGUES
aduzem que o acórdão padece de omissão quanto no capítulo da fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que a parte embargada foi sucumbente com a reforma da sentença, com isso, requerem a expressa manifestação quanto ao dispositivo legal aplicável ao caso, qual seja art. 55 da Lei n. 9099/95.

CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
afirma que há erro de premissa e obscuridade no acórdão, pois “
não há lacuna no contrato no que se refere ao óbito do consorciado, estando previsto na cláusula 5.1.5 que a devolução dos valores pagos referentes à cota cancelada contemplada será efetuada aos herdeiros indicados no alvará judicial ou no formal de partilha que mencione o contrato de consórcio, na ocasião do sorteio ou no encerramento do Grupo
”.

Defende que a “
higidez do procedimento adotado pela embargante afasta a procedência dos pedidos, seja de restituição, seja de dano moral, haja vista a ausência de falha na prestação do serviço
”.

Prequestiona a matéria.

Tempestividade certificada.

Contrarrazões ofertadas por ambas as partes.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1014008-34.2023.8.11.0015

Polo Ativo

SONIE GALDINO DA SILVA RODRIGUES e outros

Polo Passivo

CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Ambos os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Nesses limites, passo a examinar os recursos.

CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
. O aresto reformou a sentença de improcedência e condenou a empresa a título de danos materiais e morais, pelos seguintes argumentos:

“Tal qual a irresignação recursal, o caso em análise versa sobre a morte do consorciado, e não de desistência, portanto, é divergente da hipótese paradigma constante na sentença, recurso especial repetitivo 1119300/RS.

Vinga o argumento do recurso.

Na hipótese, consta previsão no contrato de cláusula de contratação adicional de seguro com cobertura para o evento morte (Cláusula 6.1 contrato, Id. 210977236 – fls. 5), denominado prestamista, como garantia à família do consorciado segurado.

Além disso, não há impedimento na Lei de regência, Lei nº 11.795/2008, e do Banco Central que regula a matéria.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu sobre o levantamento do valor com o evento morte, considerando o objeto do contrato de consórcio e o bem comum pretendido em contratos dessa natureza.

[...]

Pela leitura da norma e do contrato, assiste razão aos recorrentes, no sentido de que não se mostra adequado impor aos herdeiros que aguardem a contemplação do consorciado ou encerramento do grupo de consórcio, devendo ser restituídas as parcelas depositadas com a liquidação antecipada da dívida pela seguradora, situação que afasta alegação de desequilíbrio econômico-financeiro da Administradora.

Ao fim e ao cabo, a retenção dos valores pagos no consórcio pela Administradora, disponibilizando os valores da cota do consorciado falecido ao grupo consorcial, configura enriquecimento sem causa, sem que o mesmo receba a contraprestação.

[...]”

De fato, o instrumento constante no Id. 210977236 indica que não foi aceita a contratação do seguro prestamista (6. Seguro). Contudo, esse fator não foi isolado para o resultado de reforma da sentença.

O acórdão constou que: i) não se aplica o recurso o recurso paradigma REsp 1119300/RS (tema 312/STJ); ii) não há impedimento na legislação vigente para o levantamento imediato nos casos de falecimento do consorciado; iii) que o evento morte é distinto da desistência e a retenção dos valores pagos no consórcio pela Administradora constituiria enriquecimento sem causa.

Indicou, nesse contexto, julgado do Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, REsp 1406200/AL, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Dje 2/2/2017.

O seguro prestamista envolve o pagamento das parcelas ou da totalidade do saldo devedor, enquanto o acórdão embargado tão só determinou a liberação correspondente ao valor pago pelo consorciado falecido, notadamente porque sequer a empresa demonstra, de forma efetiva, a existência de um prejuízo com o levantamento. Assim, a presença de outros elementos argumentativos para reformar a sentença dissocia da função jurídico-processual dos embargos de declaração.

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

A alegação da empresa constitui
error in judicando
, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

SONIE GALDINO DA SILVA RODRIGUES E GLEYSON SILVA RODRIGUES.
Defendem, em suma, a omissão quanto aos honorários sucumbenciais, uma vez que a reforma transformou a empresa em sucumbente.

No entanto, no rito dos juizados especiais não há falar em honorários por esse molde, sendo que a fixação apenas ocorre em sede recursal e se desprovido o recurso, o que não ocorreu no caso. Inclusive é a redação indicada no próprio dispositivo legal que os embargantes invocam:

Lei n. 9.099/1995

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Logo, se os embargantes obtiveram parcial provimento do recurso, não há falar no arbitramento de honorários, como constado na parte final do aresto: “
Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do êxito recursal
”.

No mesmo sentido, julgados nesta Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GRATUIDADE MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO. NÃO CABIMENTO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. AUSENTE A INDICAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ACÓRDÃO ALTERADO. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1- Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. 2-
Em segundo grau, somente o Recorrente vencido deverá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/9
5. 3- Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

(TR-MT, N.U 1007879-83.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 55, CAPUT, DA LEI N. 9. 099/1995. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

2. Dispõe o artigo 55, caput, da Lei n° 9.099/1995 que “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado”. Com efeito, Diante do parcial provimento do recurso inominado interposto, não há em que se falar em condenação do recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1031628-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

Portanto, ausente quaisquer vícios no acórdão, vez que o parcial provimento do recurso afasta o arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Prequestionamento.
Além do mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJ-MT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJ-MT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Dispositivo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ambas as partes e, acolho, em parte, tão só da empresa
CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
apenas para aclarar com função integrativa, nos termos delineados. Incólumes os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024